Tribunal: TJBA
Processo: 8018082-13.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018082-13.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMALIA MIRANDA FERREIRA

Advogado(s): POLIANA DOS SANTOS COSTA (OAB:BA37515-A), CARLA DE ARAUJO SANTOS (OAB:BA68733-A)

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A)

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre os consectários legais da condenação, adotando critérios distintos e fundamentados para cada verba, com amparo em súmulas do STJ. A escolha de determinado índice de correção monetária e de juros constitui deliberação de mérito, e não omissão. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A pretensão de modificar o julgado para adequá-lo a entendimento jurisprudencial diverso possui caráter infringente, incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que demonstre os fundamentos suficientes para a formação de suas conclusões, conforme o Tema 339 da Repercussão Geral do STF. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra a ficção do prequestionamento, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8018082-13.2022.8.05.0080
.1
, em que figuram, como embargante, AMALIA MIRANDA FERREIRA e, como embargado, BANCO FICSA S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA